Tribunal: TJSP
Processo: 2100259-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Decisão determinando a suspensão das cobranças e impedindo as construtoras de inserir o nome do autor nos cadastro de maus pagadores. Irresignação das empreiteiras. Não acolhimento. Ajuizamento da ação apta a autorizar a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas e impedir a eventual inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos. Jurisprudência

Ementa:
AGRAVO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Decisão determinando a suspensão das cobranças e impedindo as construtoras de inserir o nome do autor nos cadastro de maus pagadores. Irresignação das empreiteiras. Não acolhimento. Ajuizamento da ação apta a autorizar a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas e impedir a eventual inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos. Jurisprudência desta Colenda Câmara e do TJSP.
AGRAVO IMPROVIDO.